Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000493-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PABLO HENRIQUE COSTA ABREU - CPF: 046.927.972-90 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 700.859.872-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000493-74.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI
PACIENTE: PABLO HENRIQUE COSTA ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 23G DE COCAÍNA, 78G DE MACONHA, 8,5G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E R$ 2.002,00 REAIS NA CASA DO CORRÉU, ONDE TAMBÉM ESTAVA O PACIENTE – NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE [LOCALIZADA NO MESMO QUINTAL] FORAM ENCONTRADOS 1 BALANÇA DE PRECISÃO, 1 CELULAR E R$156,00 REAIS – INSUBISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
(TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000493-74.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI
PACIENTE: PABLO HENRIQUE COSTA ABREU

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de PABLO HENRIQUE COSTA ABREU, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006].

Sustenta que o paciente é
“primário, possui bons antecedentes criminais, não se mostra como ameaça à sociedade, não tem conduta voltada para a prática de condutas ilícitas, trabalha de forma autônoma em profissão lícita, reside a muitos anos no mesmo distrito”
.

Alega que a sua fonte de renda provém da atividade de mecânico e que
“não se trata de uma pessoa comum e sim, pessoa que é bem quista pela sociedade, não gerando nenhum problema a ordem pública” (sic)
.

Discorre sobre as provas da autoria dos delitos e eventual pena a ser aplicada, aduzindo que, em caso de eventual condenação, o
“regime inicial de cumprimento de pena certamente não seria o fechado”
.

Ao final, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas [art. 319, CPP].

O pedido liminar foi parcialmente deferido, substituindo a custódia por medidas cautelares alternativas.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem,
“confirmando a liminar concedida”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000493-74.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente [juntamente João Carlos Queiroz de Oliveira] foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 –, nos seguintes termos:

“Conforme restou apurado, no dia 06/10/2022, a equipe de investigadores da delegacia de polícia civil de Tapurah se deslocaram até a cidade de Itanhangá/MT para empreender diligências a fim de elucidar o crime de homicídio qualificado ocorrido na data de 05/10/2022, naquela cidade, quando, na ocasião, a vítima Jonnathas de Lima Passo fora brutalmente assassinada com aproximadamente 10 (dez) disparos por arma de fogo.

De acordo com os autos, os Policiais Civis já tinham conhecimento do teor do depoimento de David de Lima Passos, irmão de Jonnathas, realizado manhã do dia 06/10/2022 no bojo do Inquérito Policial no 132/22, o qual relatou que Jonnathas também ia pessoalmente buscar drogas em Sorriso, de onde trazia várias "petequinhas de pó" (cocaína), das quais parte ele usava e parte doava ou vendia, e que por essa razão, ele começou a sofrer ameaças do "cabeça do tráfico" de Itanhangá, para que parasse de traficar, bem como que por várias vezes esse indivíduo ameaçou Jonnathas na frente da própria casa e também na frente da escola, na presença do filho Israel.

Contou ainda que, em determinada ocasião, Jonnathas entregou uma porção de droga a um caminhoneiro para que ele a entregasse para uma moça, sendo que os dois usaram a droga e a moça saiu contando na cidade que havia pego "um trem bom" com Jonnathas, motivo pelo qual os traficantes da cidade ficaram sabendo que ele também estava traficando "por fora".

Ressai dos autos que, a equipe da Polícia Civil recebeu informação anônima apontando que o denunciado JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, vulgo “baby, beibe, C2”, apontado como atual disciplina e um dos líderes do "comando vermelho" em Itanhangá seria um dos executores do crime contra Jonnathas, bem como de que a sua residência funcionava como uma das bocas de fumo mais movimentadas da cidade, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência de n.o 22.264584 às fls. 117/118 – ID. 102844823.

Diante de tais suspeitas, os policiais realizaram um monitoramento em frente à residência de JOÃO CARLOS, quando, na oportunidade, visualizaram que a porta da sala estava aberta e o denunciado sentado no sofá. Ato contínuo, ao notar a viatura, ele escondeu algo perto do seu corpo. No mesmo instante, a equipe policial avistou outro homem no quintal da residência, jogando uma sacola para longe.

Infere-se dos autos que, diante das duas atitudes simultâneas e suspeitas, os policiais adentraram na residência e ordenaram que os dois indivíduos se aproximassem deles. No curso da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em
encontrar e apreender duas porções grandes de maconha na sacola que havia sido arremessada pelo suspeito que estava no quintal e, com o denunciado JOÃO CARLOS, dentro do sofá, encontrou-se vários papelotes de cocaína e grande quantidade de dinheiro, aproximadamente R$ 2.002,00 (dois mil e dois reais) em várias notas trocadas de 100, 50, 20, 10 e 2 reais
.

Logo,
frente ao estado de flagrância, realizou-se busca tanto na residência do denunciado JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA quanto na de PABLO HENRIQUE COSTA ABREU, que fica aos fundos da residência de JOÃO CARLOS, no mesmo quintal
.

Ressai dos informes investigativos que, a busca realizada na casa do incriminado JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA resultou na apreensão de balança de precisão, pedra de basta base de substância análoga à cocaína, outros valores em moeda nacional e 02 (dois) celulares;
enquanto que na residência do denunciado PABLO HENRIQUE COSTA ABREU os agentes da lei lograram êxito em encontrar e aprender, no interior da residência uma balança de precisão, 01 aparelho celular e a quantia de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) em notas trocadas.

Consta ainda, que com JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, foi encontrado, ainda, um videogame playstation 4 com controle e jogos, uma motoserra, martelete, facas, e uma câmera wi-fi, todos sem comprovação de origem.

Apurou-se, também, que os denunciados JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA e PABLO HENRIQUE COSTA ABREU faziam da residência uma verdadeira boca de fumo, exercendo JOÃO CARLOS o papel de líder e o denunciado PABLO HENRIQUE o de apoio na venda de drogas, associados que estavam para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito era precipuamente a difusão lucrativa de entorpecente aos consumidores da cidade de Itanhangá.

Insta mencionar que, de acordo com as informações constantes dos autos, os denunciados JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA e PABLO HENRIQUE COSTA ABREU são apontados como integrantes do comando vermelho de Itanhangá, sendo que JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA chefia a maior boca de fumo da cidade na atualidade. Esclarece, ainda, que JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA é apontado em relatórios policiais anteriores, os quais implicam ele em diversos grupos de whatsapp da citada facção criminosa, tendo ele adotado o vulgo de "C2" visando, assim, dificultar sua identificação.”

Dito isso, registro que relatei o HC no 1022376-49.2022.8.11.0000,
impetrado em favor do mencionado corréu
, cuja ordem foi parcialmente concedida pela 1a Câmara Criminal, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 23G DE COCAÍNA, 78G DE MACONHA, 8,5G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, BALANÇA E R$ 2.002,00 REAIS – INSUBISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. “Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).” (TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018) [Julgado em 16/12/2022].

Analisando as
condições pessoais
do paciente PABLO HENRIQUE, verifico que elas autorizam a aplicação da regra contida no art. 580 do CPP, uma vez que, tal como o corréu João Carlos, ele possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Reitero aqui, tal como já me pronunciei no
writ
citado, que
“apesar de fortíssimos indicativos de traficância, não se pode olvidar que
não
estamos diante de apreensão de expressiva quantidade de drogas, em que pese a diversidade – 23g de cocaína, 78g de maconha e 8,5g de pasta base de cocaína”
.

Outrossim,
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória”
(STJ, HC 441.101/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 01/06/2018).

Nesse quadro, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
(HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de PABLO HENRIQUE COSTA ABREU, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023